Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO. LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
2. As matérias relativas a vícios do produto, devolução e negativa de cancelamento contratual devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.
3. Agravo de instrumento desprovido.